Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo injustificado. Constrangimento ilegal.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - As particularidades do caso – crime cometido sem violência ou grave ameaça (tráfico de drogas), com alegações finais apresentadas pela defesa há 118 dias, envolvendo apenas um acusado - não justificam seja ultrapassado o prazo recomendado pela instrução normativa.
3 - O excesso abusivo, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo-se o seu relaxamento.
4 – Ordem concedida.